Tribunal: TCU
Processo: 001.552/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2706/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.552/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Ribeiro Galarza (XXX.190.340-XX); Cristina Amelia Pereira de Carvalho (XXX.315.604-XX); Irene Silveira Schrank (XXX.740.230-XX); Jorge Alberto Buchabqui (XXX.252.510-XX); Mauro Silveira de Castro (XXX.307.980-XX); Paulo Ricardo Teixeira da Luz (XXX.851.800-XX); Rosimeri de Fatima Carvalho da Silva (XXX.253.300-XX); Rute Beatriz Peixoto de Oliveira (XXX.490.250-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.